Tribunal: TJDFT
Processo: 0703219-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703219-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: SEBASTIAO RIBEIRO DA PAIXAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto pela MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0032500-96.2013.8.07.0001), ajuizado em desfavor de SEBASTIÃO RIBEIRO DA PAIXÃO. A decisão agravada indeferiu a consulta ao sistema INFOJUD nos seguintes termos (ID 147134332 – dos autos da origem): “A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. Retornem ao arquivo intermediário conforme certidão de ID 129064154.” Nesta sede recursal a parte exequente pede a reforma da decisão a fim de que seja liberado o acesso do INFOJUD. Sustenta, em suma, que pretende a verificação do salário auferido pelo devedor. Diz que sem qualquer fundamento plausível, o magistrado indeferiu o referido pedido, em flagrante cerceamento de defesa e ocultando dela informação importante para eventuais pedidos de penhora. Afirma que as informações de proventos auferidos pelo agravado são de extrema importância para ela, visto que hoje há entendimentos favoráveis à penhora de porcentagem salarial, não sendo, portanto, justificável o indeferimento do acesso às declarações do imposto de renda do requerido. Ademais, em nenhum momento solicitou ao Juízo a quo qualquer diligência inútil ou meramente protelatória, mas sim com o objetivo de dar fim ao deslinde da causa e ver o seu direito tutelado pelo Estado-Juiz, que tem o poder-dever de promover a devida prestação jurisdicional quando provocado. Aponta que restaram infrutíferas as tentativas de localização de bens em nome do recorrido até o momento, o que dificulta o prosseguimento do feito na origem e consequentemente o adimplemento da obrigação devida pelo executado, que insiste em esquivar-se da Justiça. Dessa forma, defende que o Juízo a quo não agiu com o costumeiro acerto ao indeferir o pedido de liberação do acesso ao INFOJUD, com o objetivo de promover a impulsão da execução e a consequente efetiva prestação jurisdicional. Relata que foram tentados diversos meios ordinários de buscas patrimoniais por meio de sistemas como o BACENJUD e RENAJUD, sem, contudo, ser obtido êxito. Assim, a medida INFOJUD demonstra-se essencial para a busca de um resultado efetivo na execução em trâmite. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 43182446. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 06 de fevereiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator